Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-49.2021.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002768-49.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELCIO OCIMAR AIRES SILVA - CPF: 751.577.489-49 (APELANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CESAR BONFIM - CPF: 264.291.168-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANI FRANCIELI BESS SCHWARTZ - CPF: 031.160.959-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMISON PEDROSO - CPF: 429.513.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. B. A. S. - CPF: 151.360.259-48 (VÍTIMA), RAISSA SANTOS ARAUJO - CPF: 054.232.371-06 (VÍTIMA), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ASSISTENTE), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCIO OCIMAR AIRES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO QUALIFICADO (DUAS VEZES), LESÕES CORPORAIS (DUAS VEZES) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ARTIGO 213, §1º, C/C ARTIGO 213, §1º, ALÍNEAS “E” E “F”, C/C ARTIGO 129, §13º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO QUALIFICADO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º DO ARTIGO 213, EM RELAÇÃO À VÍTIMA RAÍSSA – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ESTUPRO E LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS - JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO PENAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito.

Ausentes lesões corporais de natureza grave, e contando a vítima com mais de dezoito anos à época dos fatos, necessária a desclassificação do delito previsto no artigo 213, §1º, do CP, para o caput do referido artigo.

Para a aplicação do princípio da consunção, as condutas menores devem estar intimamente interligadas ao delito mais grave, devendo seu emprego ser analisado em acordo com o caso concreto.

“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002768-49.2021.8.11.0005

APELANTE: ELCIO OCIMAR AIRES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELCIO OLIMAR AIRES SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva; a 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 213, §1º, c/c artigo 226, II, c/c artigo 71 (dois crimes), todos do Código Penal e; a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dias de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 129, §13º, c/c artigo 226, II, c/c artigo 71 (dois crimes), todos do Código Penal.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficou a pena final em 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena e negado o direito ao réu de recorrer em liberdade (id. 132696070).

Nas razões recursais, a defesa de Élcio Olimar Aires Silva pleiteia
a absolvição do apelante dos delitos de estupro qualificado ou o afastamento da qualificadora prevista no §1º do artigo 213, do Código Penal em relação à vítima Raissa.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de estupro qualificado e o de lesões corporais e a concessão da justiça gratuita (id.
132696083
).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 132696089).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja afastada a qualificadora prevista no
§1º do artigo 213, do Código Penal em relação à vítima Raissa, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
(id. 138682666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCIO OCIMAR AIRES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, busca a defesa de Élcio Ocimar Aires Silva a absolvição do apelante da prática do delito de estupro qualificado, por ausência de provas de autoria.

A
materialidade delitiva
, foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 132695874), pelo Boletim de Ocorrência (
id. 132695876)
, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

A denúncia narrou os seguintes fatos delituosos (id.
132695919):

“FATO I

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 02h00, em residência particular, localizada na BR 364, KM 575 (Restaurante do Paulista), neste município de Diamantino/MT, o denunciado ELCIO OCIMAR AIRES DA SILVA, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu, por analogia, medidas protetivas de urgência, em favor da vítima Mariah Eduarda Bess Aires da Silva, nos autos nº. 1002466-20.2021.8.11.0005.

FATO II

Ressai do auto de Inquérito Policial que no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 02h00, em residência particular, localizada na BR 364, KM 575 (Restaurante do Paulista), neste município de Diamantino/MT, o denunciado ELCIO OCIMAR AIRES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu a vítima Raíssa Santos Araújo, mediante violência física e grave ameaça, a permitir que com ele praticasse ato libidinoso.

FATO III

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado ELCIO OCIMAR AIRES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu a vítima Mariah Eduarda Bess Aires da Silva, menor de 18 (dezoito) anos, mediante violência física e grave ameaça, a permitir que com ele praticasse ato libidinoso.

FATO IV

Extrai-se que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado ELCIO OCIMAR AIRES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa das vítimas e por razões da condição de sexo feminino (vítima Mariah Eduarda), tentou ceifar a vida de Raíssa Santos Araújo e Mariah Eduarda Bess Aires da Silva, não se consumando por circunstancias alheias a sua vontade.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Inicialmente, imperioso mencionar que nos autos de medida de proteção nº. 1002466-20.2021.8.11.0005, foi determinado o afastamento do convívio familiar da vítima Mariah Eduarda Bess Aires da Silva em desfavor do denunciado ELCIO OCIMAR AIRES DA SILVA.

Aliado a isso, foi deferido, por analogia, nos autos acima mencionado, medidas protetivas de urgência em favor da vítima Mariah Eduarda Bess Aires da Silva, na qual proibiu ELCIO OCIMAR AIRES DA SILVA, ora denunciado, de aproximar-se desta.

Ocorre que nas circunstâncias acima descritas, o denunciado descumprindo a determinação judicial, dirigiu-se até a residência das vítimas, ocasião em que, após ingressar no imóvel, na posse de um simulacro de arma de fogo, bem como de arma branca (faca), passou a agredi-las.

Ato contínuo, exigiu que a vítima Mariah Eduarda amarrasse Raissa, ocasião em que passou a praticar atos libidinosos contra estas, consistentes em passar a mão no corpo e na vagina das vítimas.

Não obstante, o denunciado disse que mataria as vítimas, momento em que a vítima Mariah Eduarda percebeu que o suspeito, que por sua vez estava encapuzado, tratava-se de ELCIO OCIMAR, seu genitor, oportunidade que, com o fito de impedi-lo de ceifar a sua vida e a vida de Raíssa, entrou em luta corporal com o denunciado, logrando êxito em desarmá-lo, imobilizando-o logo em seguida.

Em razão disso, a equipe da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar foram acionados, constatando a veracidade dos fatos.

De acordo com a equipe policial, em razão dos diversos ferimentos que as vítimas possuíam, estas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal, conforme prontuários médicos de ID. 73169336 (Págs. 01/11).

Ademais, verifica-se das declarações da Sra. Juliane Franciele Bess Schwarts, genitora da vítima/esposa do denunciado, realizadas perante a Autoridade Policial que enquanto o denunciado ia em direção a residência das vítimas, este aduzia que “Eu vou fazer justiça”, “Ninguém iria fazer, eu vou fazer justiça” e “Eu não vim aqui para perder tempo, eu vou fazer o que eu vim para fazer” sic (ID. 73169318 – Págs. 01/02).

Consigna-se que ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado ELCIO OCIMAR AIRES DA SILVA confessou ter ido à residência das vítimas, alegando que “ciente das medidas protetiva em desfavor do mesmo veio até aonde estava sua filha MARIAH EDUARDA; O interrogado afirma que entrou pela janela da cozinha e daí entrou no primeiro quarto encapuzado e foi agredindo a RAISSA e MARIAH EDUARDA” sic (ID. 73169332).

Ressalta-se que restou evidenciado que os crimes foram praticados por motivo fútil, uma vez que por vingança o denunciado tentou contra a vida de Raíssa Santos Araújo e Mariah Eduarda Bess Aires da Silva.

Ainda, o denunciado valeu-se de recurso que dificultou a defesa das ofendidas, uma vez que o ataque ocorreu enquanto as vítimas estavam dormindo, estando assim desprevenidas.

Além disso, o crime contra a vítima Mariah Eduarda Bess Aires da Silva, fora praticado envolvendo violência doméstica e familiar, por razões da condição de sexo feminino.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 73169309), Boletins de Ocorrência (ID. 73169311 e 73169312); Termo de Exibição e Apreensão nº. 1119.3.2021.20458, Prontuário médico das vítimas (ID. 73169336), Imagens fotográficas de ID. 73169323 e Termos de Declarações constantes nos autos.

O
acusado Élcio Olimar Aires Silva, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, negou a prática dos estupros em desfavor de Raíssa Santos Araújo e Mariah Eduarda Bess Aires Silva.

Já a vítima Raíssa Santos Araújo, em solo policial (id. 132695885), afirmou que além de agredi-la, o acusado
‘chegou a passar as mãos nas partes intimas da declarante ‘bunda e pernas por baixo’”.

Em Juízo, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmando que:

“
(...)
Vítima:
Ele tirou a minha coberta e dizia ‘cala a boca, cala a boca’ (...). Aí ele tirou o meu cobertor e começou a passar a mão, nas minhas pernas e no meio das minhas pernas, no meio da minha bunda. Eu falava ‘moço deixa eu me vestir’ e ele falava ‘eu não sou um estuprador’ e passava a mão, continuava passando a mão. (...)

Ministério Público
: Só uma pergunta, nesse momento ele passou a mão nas partes íntimas da senhora?

Vítima:
Sim, porque eu estava com as pernas... como eu estava deitada de bruços, de barriga para baixo, as minhas pernas estavam abertas, porque eu sou gordinha, então minhas pernas é grossa. Aí ele passava as mãos no meio das minhas pernas e na minha vagina e na minha bunda e ficava apalpando. Aí eu falava ‘moço, deixa eu me vestir’, eu falava pra ele. Aí ele falava ‘cala a boca. Não grita que tem mais dois lá fora, que vai matar todo mundo’. Ele falava bem assim pra mim. Aí ele jogou uma fita branca pra Mariah, não é branca é transparente e pediu pra ela amarrar meus pulsos. Aí na hora que ela foi amarrar eu fiquei com a mão meio assim (demonstrou gesticulando) (...) Ele não conversava muito, só batia, batia e batia na minha cabeça (...)
”.
(Trecho do depoimento prestado em Juízo extraído da sentença condenatória de id. 132696070, p. 07)

A menor, e também vítima, Mariah Eduarda Bess Aires Silva, filha do acusado, ao ser ouvida na fase administrativa (id. 132695891) e judicial, confirmou a versão apresentada por Raíssa
.

No tocante ao estupro em face de Mariah Eduarda Bess Aires Silva, consta do depoimento da vítima em Juízo que o acusado teria lhe agredido na cabeça com o simulacro de arma de fogo, bem como teria passado as mãos no seu corpo, inclusive na sua vagina, sendo que, na hora dos fatos, a qual se encontrava sem roupa.

Primeiramente, saliento que existe
entendimento pacífico, no sentido de que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância em crimes contra os costumes, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autorizam a condenação.

A propósito:

“(...) 4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes. (HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Ademais, conforme pode-se verificar das provas orais colhidas na instrução criminal, as declarações das vítimas foram uníssonas acerca dos fatos, apontando o acusado como autor da prática dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, nos termos da denúncia.

Cabe salientar que Mariah Eduarda possuía medida protetiva contra o acusado, concedida em razão de uma denúncia de estupro.

Assim sendo, não pairam dúvidas de que o apelante cometeu os crimes imputados a ele na exordial acusatória contra a vítima
Raíssa Santos Araújo e
Mariah Eduarda Bess Aires Silva.

Do pleito de afastamento da qualificadora do §1º, do artigo 213, do CP.

Lado outro, a qualificadora do §1º do artigo 213, do Código Penal deve ser afastada.

Prevê, o parágrafo 1º do artigo 213, do CP que:
“Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos”
.

Contudo, conforme bem consignado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“considerando que, de acordo com o laudo n. 620.1.02.2021.034138-01, as agressões sofridas por Raíssa Santos Araújo não foram de natureza grave, não há como subsidiar a condenação do réu pela conduta descrita no § 1º do artigo 213 do Código Penal, cabendo, na hipótese, a desclassificação para o caput do mencionado dispositivo penal e, por via de consequência, a alteração da pena-base, a fim de que seja levado em conta o preceito secundário disposto no mencionado artigo (reclusão de 6 a 10 anos)”
. Sic, id. 138682666, p. 12.

Aliás, consta dos autos que Raíssa contava com mais de dezoito anos à época dos fatos e, desse modo, necessária a desclassificação do delito previsto no artigo 213, §1º, do CP, para o
caput
do referido artigo.

Do pedido do reconhecimento do princípio da consunção.

Busca a Defensoria Pública a aplicação do princípio da consunção do delito de lesões corporais pelo crime de estupro.

Da análise do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre os crimes de estupro e as lesões corporais sofridas pelas vítimas, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos.

Para a aplicação do princípio da consunção, as condutas menores devem estar intimamente interligadas ao delito mais grave, devendo seu emprego ser analisado em acordo com o caso concreto.

In casu
, inadmissível considerar a aplicação do referido princípio, uma vez que os fatos que constituem os crimes de lesão corporal e estupro, ocorreram em momentos distintos, vez que as agressões ocorreram assim que o réu invadiu a residência das vítimas, durante a prática dos atos libidinosos e após os abusos sexuais, no momento em que as ofendidas tentavam se desvencilhar do acusado, separando-se facilmente os momentos concernentes a cada delito, como bem descreve a narrativa das vítimas em Juízo.

Desse modo, inviável a absorção do delito menos grave (lesão corporal) pelo mais grave (estupro) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último.

Da justiça gratuita.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse. A este respeito
: “Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução”
(N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Igualmente:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Da dosimetria da pena.

Consta dos autos que Élcio Ocimar Aires Silva foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva; a 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 213, §1º, c/c artigo 226, II, c/c artigo 71 (dois crimes), todos do Código Penal e; a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dias de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 129, §13º, c/c artigo 226, II, c/c artigo 71 (dois crimes), todos do Código Penal.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficou a pena final em 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Na hipótese, houve o afastamento da qualificadora prevista no §1º do artigo 213, do Código Penal, sendo a pena mínima prevista para essa modalidade em 06 (seis) anos, diferente da qualificada (08 anos de reclusão).

Contudo, foi aplicado o concurso formal em que a pena maior 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (estupro em relação à vítima Mariah) foi acrescentada de 1/6 (um sexto), ficando a pena final em 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a qual não foi alterada em razão da readequação da pena aplicada para o crime de estupro em relação à vítima Raíssa Santos Araújo, vez que aplicado o concurso formal entre os crimes perpetrados contra as vítimas.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ÉLCIO OCIMAR AIRES SILVA, para desclassificar o crime de estupro qualificado em relação à vítima Raíssa Santos Araújo para sua modalidade simples, mantendo-se a sentença inalterada nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023